Tribunal: TJES
Processo: 0002845-21.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002845-21.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS LYRIO LEMOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002845-21.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS LYRIO LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA COMPROVADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada pelo Ministério Público com fundamento no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, imputando ao acusado a posse de entorpecentes para fins de tráfico, tendo sido flagrado com 139 pinos de cocaína, 16 papelotes de cocaína, 28 buchas de maconha e 15 pedras de crack.

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa.

Recurso de apelação interposto pela defesa, requerendo: (i) a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, incisos V ou VII, do CPP); ou, subsidiariamente, (ii) a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima (2/3).

Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do acusado, especialmente no que se refere à autoria; (ii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade do delito foi comprovada pelos autos de apreensão, constatação e laudo toxicológico, que registram a existência de grande quantidade e variedade de drogas fracionadas, com características típicas de comercialização.

7. A autoria foi firmemente estabelecida pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a ação do acusado, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, e corroborados pelas circunstâncias fáticas.

8. A jurisprudência do STF e STJ admite a condenação com base nos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos, firmes e colhidos sob contraditório.

9. A negativa de autoria pelo acusado não encontra respaldo em nenhuma outra prova dos autos.

10. Quanto à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, embora reconhecida na sentença, foi aplicada na fração de 1/2, considerada a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além do local e das circunstâncias da prisão.

11. A fração de redução da pena é fixada conforme as peculiaridades do caso concreto e se encontra devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante, conforme admite o Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório e harmônicos entre si, mesmo quando não corroborados por outras provas; e a fração da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pode ser inferior ao máximo legal, desde que devidamente fundamentada."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 386, incisos V e VII

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º

Jurisprudência relevante citada:

STJ: “É pacífico o entendimento de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, são válidos para sustentar a condenação” (jurisprudência mencionada de forma implícita no voto)

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS LYRIO LEMOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que o condenou, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A denúncia narra que, no dia 29 de dezembro de 2021, no bairro Primavera, em Viana/ES, o acusado foi flagrado por policiais militares trazendo consigo, para fins de tráfico, 139 pinos de cocaína, 16 papelotes de cocaína, 28 buchas de maconha e 15 pedras de crack, acondicionados em sacola plástica, a qual teria sido dispensada durante fuga.

Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, pugnando inicialmente pela absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria. Sustenta que a condenação está embasada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem outros elementos que comprovem a posse ou a destinação comercial dos entorpecentes. Alega, ainda, que o acusado possui vínculo empregatício formal, residência fixa e seria apenas usuário de drogas, não havendo provas de envolvimento com atividade de tráfico ou com organização criminosa.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), por preencher todos os requisitos legais, inclusive a primariedade, os bons antecedentes e a inexistência de provas de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. Argumenta que a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva e reforça a destinação para uso pessoal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença,.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça CLEBER PONTES DA SILVA, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002845-21.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS LYRIO LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por LUCAS LYRIO LEMOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

A irresignação defensiva centra-se, inicialmente, na tese de ausência de provas quanto à autoria, sustentando que a condenação estaria fundada exclusivamente nos depoimentos de policiais militares, os quais, segundo a defesa, não poderiam, por si só, sustentar um juízo condenatório.

Sustenta, ainda, que o recorrente possui vínculo empregatício formal, residência fixa e exerce atividade lícita, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre envolvimento com a narcotraficância.

Por fim, requer, subsidiariamente, a aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima (2/3), ao argumento de que o acusado é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, as razões recursais não merecem prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão, pelos autos de constatação provisória e definitiva, bem como pelo laudo toxicológico (fl. 67), os quais atestam a apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, a saber: 139 unidades de cocaína acondicionadas em pinos (223g), 16 papelotes de cocaína (17,9g), 28 buchas de maconha (80,4g) e 15 pedras de crack (3,3g), todas acondicionadas de forma fracionada, compatível com a destinação comercial.

A autoria, por sua vez, restou suficientemente demonstrada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares Clemilson Guimarães Damascena e Waleson Rodrigues Ferreira, os quais afirmaram, de forma coerente, segura e harmônica, tanto na fase inquisitiva quanto sob o crivo do contraditório judicial, que presenciaram o momento em que o acusado dispensou a sacola contendo as substâncias ilícitas.

O policial Clemilson Guimarães Damascena, em Juízo, declarou:

“Durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Primavera, rua Floriano Varejão, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, um indivíduo já conhecido da equipe do declarante, por atuar no tráfico local, se evadiu ao visualizar a viatura; que o indivíduo correu adentrando em quintais, pulando cercas e muros; que o suspeito se encontrava com uma sacola cinza na mão; que o Sd Waleson visualizou quando este mesmo indivíduo a dispensou e prosseguiu em fuga, porém havíamos realizado cerco nas imediações e o indivíduo, identificado como Lucas Lyrio Lemos, foi alcançado; que diante dos fatos a sacola foi arrecadada e nela contabilizados 139 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha, 16 papelotes de cocaína, 15 pedras de crack.”

Já o policial Waleson Rodrigues Ferreira, também ouvido em Juízo, confirmou:

“Estavam em patrulhamento no Bairro Primavera, nas imediações da rua Floriano Varejão; adentraram a rua, a qual já é conhecida pelos policiais por conter indivíduos envolvidos no tráfico de drogas; foi visualizado o acusado, já conhecido pelas guarnições por atuar no tráfico de drogas da região; quando o acusado visualizou a viatura, empreendeu fuga adentrando quintais e terrenos; foi possível visualizar quando, estando no encalço de Lucas, ele dispensou uma sacola que levava nas mãos; foi o próprio declarante que viu; conseguiram arrecadar a sacola; o Sd Guimarães conseguiu alcançar o acusado dentro de um terreno; conhecem bem o Lucas; Lucas é conhecido no tráfico como o gerente da região, responsável por abastecer a boca com entorpecentes.”

Tais depoimentos, colhidos de forma regular e em audiência de instrução, estão em total consonância com os demais elementos do conjunto probatório.

Ainda que a defesa alegue ausência de provas além dos relatos policiais, é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando firmes, coerentes e prestados sob contraditório, são aptos a fundamentar o decreto condenatório, mormente quando não infirmados por outras provas.

A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo probatório.

Limitou-se a afirmar que estaria no local para adquirir entorpecentes para uso próprio e que não teria dispensado qualquer objeto.

Entretanto, não há qualquer elemento nos autos que corrobore a versão apresentada pela defesa, tampouco que indique que as substâncias estivessem destinadas ao consumo pessoal. Ao contrário, a forma de acondicionamento, a variedade das drogas e a quantidade apreendida revelam inequívoca destinação comercial, como corretamente entendeu a instância de origem.

Afasta-se, portanto, a tese absolutória com base no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto as provas constantes nos autos são suficientes para a formação de juízo seguro quanto à materialidade e autoria delitivas.

No que se refere ao pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima, também não assiste razão à defesa.

O Juízo sentenciante reconheceu expressamente a incidência da referida minorante, aplicando-a na fração de 1/2, com base em fundamentação adequada.

Considerou-se, para tanto, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como o local e as circunstâncias da prisão.

De fato, o delito foi praticado em área conhecida por intensa movimentação de tráfico, sendo o recorrente apontado pelos policiais como indivíduo reincidente na conduta, ainda que sem condenações anteriores, o que afasta a conclusão de que se trata de agente inteiramente desvinculado do comércio ilícito de entorpecentes.

Ressalte-se que a fixação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado é matéria sujeita à discricionariedade judicial, devendo ser fundamentada com base nas circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto.

E, neste ponto, a sentença de primeiro grau atende ao comando legal e à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite frações inferiores ao máximo legal desde que motivadas.

Assim, não havendo ilegalidade, ou desproporcionalidade na fixação da fração redutora, deve ser mantida a redução de 1/2 aplicada pelo juízo sentenciante.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por LUCAS LYRIO LEMOS, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.